Tribunal: TJBA
Processo: 8003224-70.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8003224-70.2022.8.05.0146 (ID 78763560) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE:BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMBARGADO: JOSE DIAS MARTINS Advogado(s): RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA I R DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ACÓRDÃO. REFORMA PARCIAL. I – A questão relativa a matéria de ordem pública, tal qual a fixação de juros e correção monetária sobre o valor da condenação, é passível de correção através da via aclaratória, porquanto cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição ordinária, enquanto não consumado o trânsito em julgado. II – O advento da Lei 14.905/24 impõe a reforma do acórdão embargado, para readequar os parâmetros dos consectários legais, devendo incidir sobre o valor indenizatório, até 29/08/2024, correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês e, a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 78763560, opostos na Apelação nº 8003224-70.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Embargante o BANCO DO BRASIL S/A e como Embargado JOSÉ DIAS MARTINS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA